Tribunal: STF
Processo: Rcl 64245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo interno interposto por Vale S/A contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, concluindo i) pela inviabilidade da reclamação para debater decisão fundamentada no conjunto fático-probatório do caso concreto, ii) pela não aderência estrita do debate fundado na tese da “[impossibilidade de] imputação de responsabilidade administrativa em substituição, isto é, [impossibilidade de] transmissão de pena” com o conteúdo do julgado na ADPF nº 324 e iii) pela impossibilidade de conhecimento da ação constitucional com paradigma na SV nº 10, por não se ter, na peça vestibular da ação, desenvolvimento analítico relacionando o afastamento de preceito normativo pela autoridade reclamada por fundamento constitucional.



    Vale S/A pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental para reformar o entendimento, pois haveria aderência estrita entre o conteúdo do debate instaurado na Ação Anulatória nº 0010787-11.2016.5.03.0005 e o julgado na ADPF nº 324.



    No ponto, sustenta que



    “[a] suposta ilicitude da terceirização entre a VALE e a Ouro Verde ensejou a lavratura do auto de infração em desfavor da RECLAMANTE, tendo como consequência direta a desconstituição do vínculo empregatício dos trabalhadores com a Ouro Verde e a inserção da VALE na equivocada posição de real empregadora desses trabalhadores. Sob essa ótica, a fiscalização do trabalho concluiu que ‘firmou-se a convicção da ilicitude da terceirização (...)’ e, por isso, há ‘responsabilidade total da autuada [Vale] por todas as irregularidades identificadas’.”



    Dessa perspectiva, a agravante sustenta que a autoridade reclamada, ao fundamentar a solução na Ação Anulatória nº 0010787-11.2016.5.03.0005, “subverte[u] a motivação da autuação a fim de contornar o entendimento firmado na ADPF nº 324 e justificar a responsabilização da VALE”.



    Conclui que,



    “[c]onsiderando que o auto de infração imputando responsabilidade à VALE foi lavrado por reconhecer que a terceirização da atividade-fim em relação à Ouro Verde era ilícita, não há dúvidas acerca da aderência do objeto da RECLAMAÇÃO ao conteúdo da ADPF nº 324 e da violação pelo E. TRT-3 à autoridade desta Excelsa Corte, não podendo, d.m.v, subsistir a r. decisão agravada.”



    A agravante ainda defende que “a contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 foi detalhadamente exposta na peça inaugural”, uma vez que “indicou paradigma no qual o I. Ministro Luis Roberto Barroso julgou procedente Reclamação com o intuito de cassar decisão proferida em sede de Ação Anulatória que mantinha responsabilidade de tomador de serviços”. Após transcrever essa decisão proferida por Ministro do STF, conclui:



    “26. No caso transcrito acima, a fiscalização do trabalho (i) reconheceu a ilicitude de alegada terceirização na prestação de serviços em atividade-fim da tomadora (assim como no presente caso); (ii) declarou o vínculo de emprego dos supostos terceirizados com a tomadora dos serviços (assim como no presente caso); e (iii) após o reconhecimento do vínculo de emprego, atribuiu responsabilidade pelo suposto trabalho a condições análogas à de escravo ao tomador dos serviços (assim como no presente caso). 



    27. A decisão proferida na Reclamação, por sua vez, entendeu que o v. acórdão regional, ao manter a validade do Auto de Infração que reconheceu o vínculo de emprego e, por consequência, todos os demais, inclusive de trabalho análogo à de escravo, desrespeitava o entendimento da ADPF nº 324, motivo pelo qual cassou a decisão e determinou prolação de nova aderente ao comando desta Excelsa Corte. 



    28. O caso se amolda perfeitamente ao presente, já que, assim como na Rcl. 60.454/SP, a fiscalização do trabalho lavrou Auto de Infração em face da VALE reconhecendo o vínculo de emprego entre terceirizados formalmente registrados por terceirização ilícita de atividade-fim para, depois, imputar responsabilidade por suposto trabalho análogo à de escravo praticado pelo prestador de serviços.



    29. Vale registrar que desde a peça inaugural houve destaque para o paradigma em referência, bem como para as suas similaridades com a contrariedade submetida à apreciação desta Excelsa Corte na presente Reclamação. 



    30. A VALE ainda trouxe outros precedentes e casos similares julgados pelo A. STF em matéria de cassação de decisões em sede de Reclamação por desrespeito ao entendimento da ADPF nº 324. 



    31. Logo, com a devida vênia à r. decisão agravada, restou cabalmente comprovada a contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 por argumentos analíticos.”



    É o relatório. Decido.



    Mantenho o fundamento pelo qual não conheci da reclamação com paradigma na Súmula Vinculante nº 10.



    A transcrição e/ou referência a julgamentos procedidos pelo STF não constituem desenvolvimento analítico de argumentos relacionando o afastamento pela autoridade reclamada, por meio da decisão vergastada, de preceito normativo por fundamento constitucional, em desrespeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88).



    De toda forma, entendo que há razão suficiente para a reforma do entendimento agravado tendo como parâmetro o julgado na ADPF nº 324.



    Exerço, à luz desse paradigma, o juízo de retratação, o qual é admitido pela jurisprudência desta Corte, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte precedente: 



    “AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).



    Registro, desde já, que entendo pela possibilidade desse exercício, dispensando o contraditório prévio em relação aos argumentos da petição do agravo regimental, por verificar que as razões acolhidas nesta fase foram apresentadas também na peça vestibular desta ação, tendo sido oportunizada a defesa na fase inicial. Não há, portanto, que se falar em violação ao art. 10 do CPC.



    Com efeito, identifico que a motivação expressa no auto de infração objeto da Ação Anulatória nº 0010787-11.2016.5.03.0005 (processo em referência nesta reclamatória) revela que à Vale S/A foi imputada a responsabilidade pelas irregularidades constatadas no local de trabalho em razão de o contrato de prestação de serviços firmado com a Ouro Verde Locação e Serviço S/A ter sido considerado ilícito, pois atinente ao desenvolvimento de atividade finalística da empresa tomadora de serviços.



    Vide trecho do auto de infração transcrito no agravo regimental:



    ‘Após minuciosa avaliação do contrato realidade e da documentação apresentada pelas empresas envolvidas, firmou-se a convicção da ilicitude da terceirização, tendo como consequência a responsabilidade total da autuada por todas as irregularidades identificadas pela ação fiscal.



    A terceirização ilícita foi objeto de autuação específica por meio do Auto de Infração – AI nº 20.588.905-1. Os trabalhadores prestavam serviços a autuada por meio da empresa OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A, uma vez que constatada a terceirização ilícita nada mais é do que o ‘longa manus’ da autuada em seu processo de organização da mão de obra para a consecução de seus objetivos finalísticos.’ (eDoc. 64, p. 8)



    Ante a peculiaridade de se ter, no auto de infração objeto do processo em referência nesta reclamação, motivo expresso em sentido contrário ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324, entendo que a autoridade reclamada (cuja atuação é orientada pelo princípio da adstrição), ao deixar de reconhecer a invalidade do ato administrativo, faz perdurar ato jurídico contrário à eficácia do paradigma, em cuja ementa ficou registrado:



    “[...] 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio.” (ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19 - grifos nossos)



    No estrito limite revelado pela peculiaridade do caso em análise nesta reclamatória, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente a presente ação constitucional para cassar a decisão reclamada, determinando ao TRT 3 que profira nova decisão em observância à eficácia vinculante da ADPF nº 324 e às diretrizes firmadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente